Tribunal: TJSP
Processo: 1011696-52.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência da dívida que originou a negativação – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Dano moral não configurado – Sentença que condenou a autora

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que a ré juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência da dívida que originou a negativação – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Dano moral não configurado – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Hipótese em que o valor arbitrado em primeiro grau é excessivo (12% do valor atualizado da causa, que, à época do ajuizamento, era superior a R$ 50.000,00) – Redução para o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, que é razoável à luz das circunstâncias do caso concreto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.